Tribunal: TJDFT
Processo: 0741138-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741138-36.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PRISCILA CRUZ SILVA PACIENTE: GILVAN DE MIRANDA PAES LANDIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de GILVAN DE MIRANDA PAES LANDIM, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. A impetrante postula, em síntese, a reforma do acordão proferido pela 3a Turma Criminal, nos autos do agravo em execução n. 0715479-25.2020.8.07.0000, de minha relatoria. Narra a impetrante que o paciente cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos, no entanto, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, este Relator determinou, antes da concessão de benefícios externos ao apenado, a sua participação no Grupo Psicoeducativo de Valorização da Vida. Requer, assim, a concessão da ordem, “a fim de determinar a cassação da decisão que obstou o gozo das saídas temporárias enquanto não houvesse a participação do apenado em Grupo de Valorização da Vida, restabelecendo os benefícios externos”. É o relatório. Decido. Ao que tudo indica, houve indicação errônea da indigitada autoridade coatora. Pelo que se depreende dos autos, em verdade, a impetração pretende atacar o acordão deste e. TJDFT e não a decisão da Vara de Execuções Penais, a qual, a propósito, foi revista pelo acordão n. 1273954, de minha relatoria, o qual restou assim ementado: Recurso de Agravo. Execução Penal. Homicídio qualificado. Regime semiaberto. Benefícios externos concedidos pela VEP. Insurgência do MPDFT. Exame criminológico desfavorável. Recomendação de participação do reeducando em grupo de acompanhamento psicoterapêutico de valorização da vida. Requisito subjetivo não atendido. Necessidade de cautela quanto à reinserção social do apenado. Peculiaridades do caso concreto. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1273954, 07154792520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o writ não merece ser conhecido, pois de acordo com o art. 105, I, alínea c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, habeas corpus impetrado contra ato deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Outrossim, esclareço que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, devendo ser observado o sistema recursal previsto na legislação processual, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça “esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração (...)” (HC 535.785/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019). Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 21 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador